Tribunal: TJES
Processo: 5012638-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012638-78.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO
CRIME
.
CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.

ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria, pois o paciente, em conjunto com a corré, tentou ingressar com drogas dentro do presídio, que tinha como destinatário o seu próprio filho.

2. A via do Habeas Corpus é inviável para discussão envolvendo a absolvição do paciente, devendo a tese defensiva ser comprovada no Juízo de origem, quando da instrução processual.

3. Inexiste nos autos, documentação médica, indicando que o tratamento clínico, não pode ser realizado na unidade prisional.

4. As condições pessoais do paciente não impedem a decretação da prisão cautelar, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012638-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: TAYRONE GAMA DA SILVA - ES37412, RAFAEL VIANA CASTILHO - ES36083

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que decretou a sua prisão preventiva, já que preso em flagrante delito, no dia 08/10/23, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Aduz a defesa, que inexiste o estado de flagrância, pois o crime de tráfico de drogas, teria sido cometido, exclusivamente, pela corré MARTA DE SOUZA FERREIRA.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva, e que o paciente é portador de diabetes e hipertensão.

Quanto aos fatos, embora o impetrante não tenha colacionado a denúncia, colhe-se da narrativa, constante no Auto de Prisão em flagrante (id 6392384), que no dia 08/10/2023, a corré MARTA DE SOUZA FERREIRA, tentou ingressar com 24 (vinte e quatro) buchas de maconha, dentro do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares-ES, contudo, os agentes penitenciários, quando da revista, perceberam o volume suspeito.

Ao ser abordada, a corré MARTA relatou que a droga, lhe foi entregue pelo paciente ANDERSON, tendo este prometido um pagamento em dinheiro, momento em que os agentes penitenciários, o localizaram e efetuaram a sua prisão.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto à decretação da prisão preventiva
, a decisão combatida (id 6392384), encontra-se satisfatoriamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a manter a prisão preventiva, encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, para garantia da ordem pública.

Veja-se que, a conduta imputada ao paciente é gravíssima, já que, em conjunto com a corré MARTA DE SOUZA FERREIRA, tentou ingressar com drogas dentro do presídio, que tinha como destinatário o seu próprio filho, a revelar a existência de materialidade delitiva e indícios de autoria.

Verifico ainda que, em sede policial, a testemunha VALDINÉIA DE JESUS DOS SANTOS (id 6392384), confirmou que viu o paciente ANDERSON, entregando drogas para o corré MARTA, na semana anterior ao crime.

De igual modo a acusada MARTA, em seu depoimento na esfera policial (id 6392384), confessou que estava com a droga escondida, durante a entrada no presídio, e que iria entregar o entorpecente para o preso ALEX, filho do paciente ANDERSON.

Narrou também, que ANDERSON foi quem comprou a droga e lhe entregou já embalada em uma caixa, e que receberia um valor em dinheiro, pelo serviço.

Neste ínterim, tenho que a prisão preventiva foi corretamente decretada, para resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito e da existência de indícios de autoria, estando em sintonia com a jurisprudência do STJ:

“(...) 1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
. (...)

3. No caso, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade, nos termos da exigência contida no supracitado dispositivo legal, estão configurados, pois, consoante relatado pela instância ordinária, o agravante estaria, em tese, envolvido com o tráfico de drogas cometido nas residências (contíguas) dos corréus, havendo ainda o depoimento do menor que se encontrava no local, no sentido de que tinha conhecimento de que o acusado auxiliava na venda dos entorpecentes. (...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 189.665/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

Prosseguindo,
em relação a
alegação de que inexiste o estado
de flagrância
, pois o crime de tráfico de drogas, teria sido cometido, exclusivamente, pela corré MARTA DE SOUZA FERREIRA, verifico que a narrativa constante no Auto de Prisão em flagrante, indica que o paciente ANDERSON, seria o responsável por fornecer o entorpecente, conduta esta que, em tese, viola o tipo legal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, vale registrar que tal matéria demanda a análise de provas, sendo a via do Habeas Corpus inviável para tal fim, até porque, a tese absolutória, deve ser comprovada no Juízo de origem, quando da instrução processual.

D
a mesma forma, quanto a alegação de que o
paciente possui problemas de saúde
, percebo que o impetrante não fez nenhuma prova nesse sentido, inexistindo documentação médica nos autos, indicando que o tratamento clínico, não pode ser realizado na unidade prisional.

P
or fim, registro que
as
condições pessoais
do paciente não
impede
m
a decretação da prisão cautelar
, ainda mais quando presentes elementos concretos, apontando a sua necessidade, sendo certo que, no caso dos autos, a aplicação de medidas cautelares, não são insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3.
Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 190.530/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 6/2/2024
, DJe de 14/2/2024.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6589383),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DENEGAR A ORDEM.